Tribunal: CARF
Processo: 10880.925177/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925177/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E
AGROPECUARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.813, de 15 de
abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.925176/2009-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (LUCRO REAL – ESTIMATIVA
MENSAL), do período de apuração de 31.01.2004.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925177/2009-52
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925177/2009-52

“Verifica-se na DIPJ 2005 que a base de cálculo do CSLL para o mês de janeiro/2004
foi de R$ 1.607.031,84, motivo pelo qual recolheu a estimativa no valor de R$
144.632,87;
No período de fevereiro a julho de 2004 apurou base negativa para o CSLL, restando o
crédito do mês de janeiro;
No mês de agosto/2004 apurou base positiva de R$ 4.788.004,53 e recolheu o valor
total da estimativa de R$430.920,41, quando o correto seria pagar somente o valor
remanescente...;
A documentação anexa demonstra, portanto, que possui um crédito decorrente de
recolhimento a maior no valor de R$ 144.632,87.”
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Analisando o mérito, não há qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório,
consoante passo a demonstrar.
O valor de R$ 144.632,87, relativo à estimativa de janeiro/2004, foi calculado de forma
correta e devidamente confessado na DCTF apresentada pelo contribuinte em
11/10/2004, conforme consulta ao sistema SIEF, não se tratando, pois, de recolhimento
indevido.
A estimativa de agosto/2004, no valor de R$430.920,41, esta sim, foi recolhida a maior,
uma vez que o contribuinte poderia ter deduzido o valor já recolhido em janeiro/2004,
com base no balancete de suspensão ou redução do imposto. No entanto, não foi este o
pagamento identificado na DCOMP como origem do crédito pleiteado.
Assim, tendo em vista não ter abatido em agosto a estimativa paga em janeiro/2004,
restaria ao contribuinte duas alternativas: i) apresentar DCOMP com a diferença paga a
maior na estimativa de agosto/2004, respeitado o prazo prescricional; ou ii) apropriar o
valor pago como crédito de estimativa na DIPJ, seja para quitar parte do imposto
devido, seja para compor o saldo negativo, conforme o caso.
Isso posto, voto no sentido negar provimento à Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação.”
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Reitera a existência do crédito utilizado na DCOMP, vez que na estimativa
de 08/2004 realizou balanço de suspensão ou redução, mas mesmo assim
realizou o pagamento da estimativa de forma integral, sem deduzir o valor
já pago em 01/2004, no valor de R$ 144.632,87;
ii.
Informa que o crédito fora utilizado para a compensação do CSLL devido
no ajuste anual do ano-calendário 2004;
iii.
Alega que cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, ao indicar
o DARF referente ao período de apuração de janeiro/2004, quando o
correto seria o DARF de agosto/2004.
iv.
Complementa que tal equívoco não gerou qualquer prejuízo, vez que
sequer atualizou o crédito na DCOMP, utilizando apenas o valor principal
de R$ 144.632,87 na compensação;
v.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito, bem como a homologação da
compensação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925177/2009-52

A recorrente anexa ao processo: i) a DIPJ 2005; ii) a DCTF mensal de
março/2005, onde consta o pagamento de IRPJ do ano-calendário 2004; iii) a DCTF do período
de 01.01.2004 a 31.03.2004; iv) a DCTF do período de 01.07.2004 a 30.09.2004; a DCTF do
período de 01.10.2004 a 31.12.2004; v) relação de DARF’s pagos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se as informações constantes dos autos, verifica-se que a contribuinte de
fato cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, vez que o pagamento
indevido realmente se deu quando do recolhimento da estimativa de agosto/2004,
quando da realização do balanço de suspensão ou redução, e não da estimativa de
janeiro/2004.
Como se vê da ficha 11 da DIPJ, o valor a pagar de estimativa de IRPJ de agosto/2004
seria de R$ 781.243,17, entretanto, a contribuinte realizou o pagamento integral R$
1.181.001,13, o que gerou um indébito no exato valor da estimativa de janeiro/2004, na
quantia de R$ 399.757,96. É o que se observa pelos recortes a seguir:

Cálculo estimativa de jan/2004


Cálculo estimativa de ago/2004

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925177/2009-52


Relação dos DARF’s pagos de jan/2004 e ago/2004

Apesar do erro de fato cometido pela contribuinte, entendo que existem indícios da
existência do crédito. Isto porque o pagamento a maior da estimativa de agosto/2004
está diretamente ligado ao pagamento efetuado pela contribuinte da estimativa de
janeiro/2004, em que a mesma deixou de deduzir quando da apuração da estimativa a
pagar.
Contudo, como a DRJ denegou o crédito com argumentos estritamente formais, tais
informações não foram sequer verificadas e confirmadas.
Assim sendo, entendo que a diligência é medida necessária para confirmar se a
contribuinte levou à apuração do IRPJ apenas o pagamento parcial da estimativa de
ago/2004, no valor de R$ 781.243,17, bem como confirme se o restante do DARF no
valor R$ 399.757,96 encontra-se disponível para compensação.
Além disso, como o pagamento indevido ou a maior foi apurado após o fato gerador do
tributo, faz-se necessário confirmar a apuração do IRPJ devido, a fim de confirmar a
existência do indébito.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim
de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
confirme o exato valor do imposto apurado no respectivo ano-calendário, considerando
a FICHA 12A da DIPJ. Assim será necessário verificar:
i.
as antecipações referentes ao IRRF, cotejando o valor declarado na DIPJ
com as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF;
ii.
as antecipações em relação aos pagamentos de estimativas, confirmando
as parcelas pagas e alocadas (DARFs efetivamente pagos e alocados no código
de receita de estimativa), demonstrando eventual saldo disponível;
iii.
o valor do imposto apurado no respectivo período de apuração (AC
2004), considerando as deduções consultadas nos itens anteriores;
iv.
o adimplemento (pagamento, compensação ou parcelamento) de
eventual saldo a pagar do imposto apurado no encerramento do período de
apuração.
v.
após a análise acima, solicito elaborar parecer conclusivo pela
existência e disponibilidade do crédito de pagamento indevido ou a maior em
relação ao DARF de ago/2004.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925177/2009-52

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital